Tribunal: TJSP
Processo: 1008460-87.2021.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. Feito extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do CPC. Insurgência contra decisão que determinou a juntada de procuração com firma reconhecida. Inadmissibilidade. Questionada pelo requerido a regularidade quanto à constituição da procuradora destes autos. Cautela do MM. Juízo a quo no processamento deste feito que encontra respaldo

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. Feito extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do CPC. Insurgência contra decisão que determinou a juntada de procuração com firma reconhecida. Inadmissibilidade. Questionada pelo requerido a regularidade quanto à constituição da procuradora destes autos. Cautela do MM. Juízo a quo no processamento deste feito que encontra respaldo no Comunicado CG 02/2017. Precedentes do TJSP. Extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil/15, que se mostra de rigor. Desnecessidade de intimação pessoal da autora, uma vez que não se trata dos incisos II ou III do artigo 485 do CPC. Decisão preservada.

Recurso não provido.